Tribunal: TCU
Processo: 046.848/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Ministério Público do Estado do Ceará a respeito de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos oriundos de precatórios do Fundef pagos ao Município de Farias Brito/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da utilização de recursos do "Precatório do Fundef" para o pagamento de remuneração ordinária de profissionais da educação, contrariando entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Maria Gomes Pereira, ex-prefeito do Município de Farias Brito/CE, e com fundamento no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão das seguintes condutas: 9.2.1. pagamento de remuneração ordinária de profissionais da educação com recursos do Precatório do Fundef, relativamente às folhas de pagamento de 7/2020 (R$ 500.000,00), 8/2020 (R$ 430.000,00), 9/2020 (R$ 155.000,00), 10/2020 (R$ 500.000,00), 6/2019 (R$ 360.000,00), 10/2019 (R$ 480.000,00), 11/2019 (R$ 520.017,50) e 6/2020 (R$ 704.000,00), contrariando o que foi decidido por este Tribunal, por meio do subitem 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ; 9.2.2. devolução tão somente dos valores explicitados pelo Ministério Público do Estado do Ceará na Recomendação 27/2020/PmJFBT, de 25/11/2020, fundada no item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , sendo que a recomendação era no sentido do ressarcimento integral dos valores aplicados na complementação das folhas de pagamento do magistério e o município, sabidamente, havia realizado essa complementação em outras folhas não citadas pelo Parquet, em 6/2019 (R$ 360.000,00), 10/2019 (R$ 480.000,00), 11/2019 (R$ 520.017,50) e 6/2020 (R$ 704.000,00); 9.2.3. celebração, ao final do mandato, do Termo de Acordo Judicial, de 10/12/2020, onde ficou estabelecido que os profissionais da educação municipal de Farias Brito, em efetivo exercício à época, de 31/12/2004 a 31/12/2006, receberiam o percentual de 60% do valor total, que corresponde a R$ 3.625.362,49, em que pese eficaz a determinação do item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , que vedava a prática; 9.2.4. afronta ao item 9.2.2.1 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário , em razão da ausência de conta específica para movimentação dos recursos dos precatórios do Fundef, tendo em vista que a conta 8-6 do Banco do Brasil recebeu ingressos de várias contas além da 71.155-0 da CEF (precatórios), tais como os depósitos originados das contas 12.843-0 (peça 17, p. 8 a 21 e 43 a 50), 5.342-2 (peça 17, p. 17 e 18), 102.955 (peça 17, p. 21) e 12.959-3 (peça 17, p. 45); 9.2.5. destinação para conta corrente geral da Prefeitura ('manutenção') 5.342-2 de recursos oriundos da conta 8-6 - Fundeb 40% - em 31/7/2020 (R$ 45.000,00), também em 28/8/2020 (R$ 62.643,00), em 29/9/2020 (R$ 63.000,00) e em 30/10/2020 (R$ 67.000,00), sendo verificável que a origem dos recursos transferidos é da conta corrente CEF 71.155-0 (precatórios do Fundef), inviabilizando a verificação da aderência do destino final de tais recursos e sua aderência a despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, nos termos dos arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996 c/c o art. 23 da Lei 11.494/2007, então vigente. 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. notificar o sr. Jose Maria Gomes Pereira acerca da presente decisão; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Farias Brito/CE e ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPE/CE).